Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-05.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONDUTA COM CONSIDERÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no STF, a aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando evidenciada a atipicidade material, que se manifesta, concomitantemente: a) pela ofensividade mínima da conduta do agente; b) pelo reduzido grau de reprovabilidade; c) pela inexpressividade da lesão jurídica causada e d) pela ausência de periculosidade social.
2. Por envolver comportamento social reprovável, a reiteração delitiva obsta o reconhecimento do crime de bagatela, pois, instigaria a multiplicação de crimes de pequeno valor; do mesmo modo, a atipicidade da conduta não se amolda ao caso em que a ação criminosa do réu apresentou considerável grau de reprovabilidade, mormente porque dentro da bolsa furtada havia objetos pessoais da vítima, sendo a ação praticada em plena luz do dia, em local de grande movimentação.
3. A fração de diminuição da pena no furto privilegiado deve sopesar a reprovabilidade da conduta do agente, devendo ser considerado não apenas a proximidade do valor subtraído, ao salário mínimo vigente, mas, também, às circunstâncias do caso, reputando-se, na hipótese, adequada a fração de 1/3 (um terço) para a redução da pena.
4. Recurso desprovido.